Tribunal: TJBA
Processo: 8000267-52.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000267-52.2024.8.05.0138

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIVIANE SILVA DE MENESES

Advogado(s): FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR NO ROL DOS INADIMPLENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA
.

RETIRADA DA RESTRIÇÃO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO DANO.

PROVIMENTO.

1. Trata-se de hipótese em que o consumidor não reconhece dívida cobrada pelo prestador de serviços. 2. Sendo assim, cabe a este último a prova da relação jurídica estabelecida para constatar a legalidade das cobranças efetuadas e da inscrição do nome daquele no cadastro de proteção ao crédito, na forma do art. 6º, VIII, do CDC

2. A documentação colacionada à inicial ratifica as alegações da apelante de que a parcela objeto da negativação, vencida em 19/01/2023, fora quitada em 01/03/2023 e incluída no Serasa em 13/03/2023; a certidão do Serasa data de 20/11/2023, ou seja, mais de 08 meses após a quitação da dívida(id. 74213058), a dívida continuava apontada no órgão de proteção ao crédito.

3. É orientação jurisprudencial assente no Superior Tribunal de Justiça que a simples inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito é suficiente para configurar a existência de dano moral, com a prescindibilidade de prova do real prejuízo.

4. Levando em conta as condições econômicas da ofendida, e do agressor, reconhecida empresa financeira, a gravidade potencial da falta cometida, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como nos parâmetros jurisprudenciais da 3ª Câmara Cível, vê-se que o valor de R$10.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A exclusão da negativação em momento anterior à propositura da ação não afasta a caracterização do dano moral indenizável, desde que comprovada a ilegalidade do ato.

6.Apelação provida.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000267-52.2024.805.0138
, em que figura como apelante
VIVIANE SILVA DE MENESES
e apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto da Relatora.